Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701613-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDO DE RESENDE, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDO DE RESENDE e soterra – empreendimentos imobiliÁrios construtora ltda – epp contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO: Petição de Id 47129213 (impugnação ao cumprimento de sentença): Sustentam os executados (EVANDO DE RESENDE E OUTRO) a existência de excesso de execução, decorrente da cobrança indevida de juros de mora incidentes sobre os encargos de sucumbência, os quais deveriam incidir sobre a verba honorária advocatícia somente após a intimação dos devedores para o pagamento, não havendo falar ademais na aplicação do percentual de honorários advocatícios com base no valor da causa. No caso, o valor perseguido pelo exequente é de R$36.111,96, ao passo que os impugnantes sustentam o excesso de execução no valor de R$6.365,82, sendo devido apenas o montante de R$29.746,14, objeto de depósito nos autos (Id 47129252). Em resposta à impugnação, manifestou-se o exequente por meio da petição de Id 49262396, alegando, em síntese, que não se aplicaria ao caso a regra do §16 do artigo 85 do CPC, uma vez que os honorários advocatícios não foram fixados em quantia certa, mas sim em percentual sobre o valor atualizado da causa. Além disso, alega a desnecessidade de prestação de caução para o levantamento do montante exequendo, sob o argumento de que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar. Brevemente resumida a matéria posta, passo a fundamentar e decidir: Com efeito, a sentença proferida por este Juízo cível fixou honorários advocatícios sucumbenciais em “10% sobre o valor da condenação.” (Id Num. 44227306 - Pág. 13). Contudo, o Acórdão exequendo proferido em sede de apelação reformou a sentença, acolhendo o pedido declaratório, e, por consequência, inverteu o ônus da sucumbência, fixados em “20%” (Id Num. 44227315 - Pág. 16). Embora o v. acórdão não tenha especificado a base de cálculo do percentual de honorários advocatícios, limitando-se a fazer referência ao §11 do artigo 85 do CPC, é correto concluir que este incidirá sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação, aplicando-se assim a regra do §2o do artigo 85 do CPC. Neste caso, contrariamente ao sustentado pelo exequente, cuida-se, efetivamente, de fixação da verba honorária sucumbencial em quantia certa, tendo em vista que sua apuração exige meros cálculos aritméticos, razão por que aplicável a regra do artigo 85, §16, segundo o qual, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO IMPUGNATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (STJ, SUMULA No 14). JUROS DE MORA. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). PARÂMETROS OBSERVADOS. EXCESSO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá sobre o valor atribuído à ação, pois base de cálculo da verba, desde o ajuizamento, pois demarca o momento a partir de quanto o valor que lhe fora agregado passara a experimentar os efeitos inerentes à inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original (STJ, Súmula 14). 2.Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois sua mensuração demanda simples cálculo aritmético, os juros de mora a serem agregados à cominação têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 3. Aferido que a verba honorária de sucumbência que faz o objeto da pretensão executória fora apurada e mensurada em conformidade com os parâmetros que dispõem sobre sua liquidação, não se divisa excesso passível de ser afirmado, devendo a impugnação advinda do executado ser rejeitada e, realizado o pagamento, colocado termo à pretensão executiva com base no pagamento. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1197091, 07307178620178070001, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019) No caso, constata-se que o exequente não observou tal regramento legal, uma vez que inseriu os juros de mora sobre a verba sucumbencial a partir de 09/11/2016, conforme o demonstrativo de Id 44227358 e 44227359, desconsiderando que o acórdão exequendo ainda não transitou em julgado, uma vez que se cuida, na espécie, de execução provisória do título judicial. Por conseguinte, merece acolhida a impugnação no que diz respeito ao alegado excesso de execução, devendo ser considerado para o montante indicado pelos impugnantes, à míngua de impugnação específica do exequente sobre os cálculos por eles apresentados. No tocante à exigência de caução para o levantamento da verba exequenda, não assiste razão aos impugnantes, tendo em vista a regra expressa dos artigos 521, inciso I, c/c 85, §14 do CPC. Assim também já se pronunciou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGOS 85, §1o E 523 §1o, AMBOS DO CPC. REGULAMENTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLA INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA. DISPENSA FACULTATIVA E ATRELADA AO CASO CONCRETO. ARTIGO 521 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios devidos na fase do cumprimento de sentença seguem a inteligência dos artigos 85, §1o e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil. 2. Em que pese a previsão de verba sucumbencial em artigos distintos, tal fato não enseja a dupla cobrança ou cabimento. Isso porque, o artigo 85, §1o, tem por finalidade afastar a controvérsia que por muito tempo perdurou na jurisprudência dos tribunais, a respeito da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, enquanto o artigo 523, §1o explicita, tão somente, o conteúdo previsto no dispositivo genérico. 3. Da análise do caso, conclui-se que ambos preceitos - 85 e §1o do 523 referem-se à obrigação de mesma natureza e incidência sobre a mesma realidade jurídica processual. 4. Quanto à prestação de caução, para levantamento de valor depositado no cumprimento provisório da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, esta pode ser dispensada nas hipóteses do artigo 521, do CPC. 5. In casu, ausente elementos fáticos que indiquem risco de prejuízo grave ao agravado e possuindo a verba executada caráter alimentar, deve ser dispensada a prestação de caução, nos termos do artigo 521, I do CPC. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1113183, 07045708920188070000, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018) Além disso, não se vislumbram na espécie o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, sendo certo ainda que a execução se desenvolve sob conta e responsabilidade do exequente, o qual “ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”, como estabelece o artigo 776 do CPC. Por esses fundamentos, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença sub examen, reconhecendo o excesso de execução apontado (R$6.365,82) e fixando o valor da execução em R$29.746,14, razão por que CONDENO o exequente a pagar aos impugnantes honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do aludido excesso, a ser deduzido do montante depositado nos autos. Preclusa a presente decisão, expeçam-se 2 (dois) alvarás de levantamento da quantia depositada em Id 47129252/1: 1) R$29.109,59 (vinte e nove mil cento e nove reais e cinquenta e nove centavos) em favor do exequente; 2) R$636,58 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) em favor dos executados. Levantados os valores, suspenda-se o presente feito até a sua conversão em cumprimento definitivo da sentença. Os Agravantes sustentam que não pode ser permitido o levantamento do dinheiro sem prestação de caução ou comprovação de patrimônio suficiente para garantir eventual ressarcimento. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar ao Agravado a prestação de caução idônea ou a comprovação de patrimônio suficiente para garantia de eventual retorno das partes ao status quo ante. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13866853 e ID 13866854). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição do alvará somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator